Tribunal: TJPA
Processo: 0003212-06.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003212-06.2013.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MANOEL FRANCISCO SILVA FAGUNDES, FAGUNDES E COELHO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos a prestação de serviço decorrente do contrato administrativo nº 011/2011 firmado entre as partes, referente aos meses de dezembro/2011 a dezembro/2012, cujo objeto era a locação de veículo destinado a manutenção dos serviços do Gabinete Municipal.

II-
Em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados pela autora, ora apelada, não comprovam a efetiva prestação do serviço, uma vez que a cláusula quarta do contrato estabelece que o pagamento será efetuado mediante termo de entrega assinada entre as partes, nota fiscal e recibo definitivo, o que não se verifica na espécie.

III- Em se tratando de prestação de serviços ao Ente Municipal, deveriam ter sido juntadas as notas fiscais dos serviços realizados, atestado de prestação de serviço, ou qualquer documento que comprove a prestação, visto que por força do princípio da formalidade dos atos administrativos a comprovação da prestação dos serviços na Administração Pública se dá por meio documental.

IV- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido inicial.

V- Em razão da reforma da sentença, houve a inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita pelo Juízo de piso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
FAGUNDES E COELHO LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança relatando que firmou o contrato administrativo nº 011/2011 e termo aditivo nº 01/2012 com a Prefeitura Municipal de Óbidos, conforme procedimento licitatório na modalidade pregão presencial nº 010/2011/PMO, cujo objeto do contrato era a locação de veículo tipo Caminhonete HILUX, destinado a manutenção dos serviços do Gabinete Municipal, porém, no ano de 2012, sem qualquer justificativa plausível, não recebeu pelos serviços prestados, relativos aos meses de dezembro/2011 a dezembro/2012, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada no ID nº 2166315, que julgou a lide procedente, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar o valor R$ 78.000,00 (sete e oito mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. (...)”

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs o presente recurso (ID. 2166316).

Em suas razões, inicialmente insurge-se contra a concessão da justiça gratuita à apelada.

Afirma que reconhece a existência do contrato firmado entre as partes, contudo nega o débito cobrado, alegando que a cláusula quarta, com título de “das condições de pagamento, alíneas “c” e “d”, dispõem que o pagamento será realizado mediante a entrega do objeto contratual, seguida da apresentação de nota fiscal e do recibo definitivo.

Argui não reconhecer a despesa; aponta que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade e que não consta nos autos nota de empenho.

Insurge-se contra os juros de mora fixados em 1% ao mês na sentença ora guerreada, bem como pleiteia pela redução da condenação em honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, além de revogar o beneficio da justiça gratuita.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2182069).

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID nº 2247176).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (ID 2462577).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Insurge-se o recorrente contra a concessão da justiça gratuita à apelada deferida pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a empresa possuir capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme consulta realizada no cadastro da Receita Federal.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isto porque, para a revogação do beneficio não bastam apenas meras alegações por parte do recorrente. Faz-se necessário a comprovação em sentido contrário, ou seja, que a apelada realmente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não se verifica na espécie.

Por essa razão, a gratuidade da justiça deve ser mantida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de R$ 78.000,00 (sete e oito mil reais), referente ao inadimplemento do contrato administrativo nº 011/2011/PMO e termo aditivo 01/2012, no mês de dezembro/2011 a dezembro/2012, cujo objeto era a prestação de serviço de aluguel de veículo tipo caminhonete HILUX, destinado a manutenção dos serviços do Gabinete Municipal.

Em razões recursais, o Município Apelante alega a inexistência de efetiva comprovação da prestação do serviço no referidos meses, tendo em vista que a apelada juntou apenas o contrato administrativo firmado entre as partes, inexistindo nota de empenho, termo de entrega do objeto contratual devidamente assinado ou qualquer outro documento que comprove a prestação do serviço.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que a apelada foi contratada, mediante processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 010/2011, para prestação de serviços de locação de veículos, no valor global de R$ 2.528.400,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais), conforme contrato administrativo nº 011/2011 e termo aditivo nº 01/2012 (id. 2166308 – Pág. 6/12).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, fundamentando, para tanto, que o Ente Municipal não logrou êxito em desconstituir o direito do autor, consubstanciado no contrato administrativo e termo aditivo juntado aos autos.

Todavia, analisando o caderno processual, verifica-se que com a inicial foram juntados apenas cópia do contrato de locação e do termo aditivo celebrado entre as partes, além da ata de realização do pregão presencial nº 010/2011/PMO.

Da análise do contrato administrativo (id. 2166308), observa-se que a cláusula quarta estabelece as condições de pagamento do objeto da locação prevendo que
“O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto contratado com o devido termo de entrega assinado entre as partes, Nota Fiscal e Recibo Definitivo”
, no entanto, tais documentos não constam nos autos.

Por sua vez, o artigo 73 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/1993) estabelece que executado o contrato, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos do contrato, senão vejamos:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

Desta forma, não há prova nos autos da efetiva prestação dos serviços nos meses de dezembro/2011 a dezembro/2012, uma vez que a autora/recorrida não apresentou o termo de entrega assinado entre as partes, Nota Fiscal e Recibo Definitivo, conforme exigido na cláusula quarta, apto a comprovar a entrega do veículo objeto do contrato.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

De acordo com o acervo probatório, conclui-se que apenas a cópia do contrato administrativo firmado entre as partes revela-se insuficiente a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, a obrigação de pagamento por parte do ente público.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança que objetiva o pagamento dos valores alegadamente devidos pelo Distrito Federal, em virtude da execução, pela Knowtec, do Contrato de Prestação de Serviços 12/2008-AGECCJM, no período de janeiro a maio de 2011, julgada improcedente. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Caso em que a recorrente alega que a produção de prova pericial e testemunhal permitiria a comprovação da efetiva prestação dos serviços. 4. Por sua vez, a Corte de origem, analisando o conjunto probatório dos autos, entendeu que a "autora não logrou demonstrar qualquer documento no qual conste o termo circunstanciado firmado pelo gestor do contrato, na forma prevista no artigo 73 da Lei n° 8.666/93, atestando a conclusão dos serviços pactuados". Acrescentou que "a comprovação da execução de serviços de tecnologia não pode ser demonstrada pela mera emissão de notas fiscais, ou pela apresentação de planilhas elaboradas tradicionalmente, sendo exigida a 'certificação do serviço assinada pelo gestor do contrato, onde conste, especificamente, qual o serviço efetivamente realizado pela empresa contratada'. A Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece expressamente que a liquidação de despesa por serviços prestados deve ter por base 'os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço' (art. 63, §2º, III)". Assim, concluiu o TJDF que a perícia judicial pleiteada não seria apta para atingir tal objetivo, porquanto em nada poderia acrescentar ao que não foi trazido pelo autor ao processo, conforme exigências legais. 5. O Tribunal local consignou ainda que o argumento trazido na Apelação da ora recorrente foi no sentido de que a prova pericial seria útil para demonstrar "qual forma de remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal: a baseada na quantidade de horas de serviços técnicos efetivamente prestados (...) ou sob o regime de empreitada por preço global, que envolvia o pagamento mensal de um valor fixo". Contudo, concluiu que "a discussão sob qual remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal, que seria elucidada pela prova pericial vindicada, não foi relevante para a solução do litígio", porquanto "a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente em virtude de a parte autora não haver apresentado provas da efetiva prestação dos serviços contratados durante os meses de janeiro a maio de 2011". 6. O princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC, esclarece que o magistrado é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão. Dessa forma, rever os fundamentos que levaram a conclusão a Num. 2933446 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 08/04/2020 08:44:05 https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040808440563800000002856269 Número do documento: 20040808440563800000002856269esse respeito, demandaria o exame do conjunto probatório, o que vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1594082/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEDUÇÃO DOS INSUMOS/MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DIREITO PREVISTO EM LEI FEDERAL E MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUE GARANTE O ABATIMENTO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DESDE QUE COMPROVADA A SUA AQUISIÇÃO/PRODUÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA A FRUIÇÃO DESSE DIREITO. DIREITO RECONHECIDO EM LEI E GARANTIDO NA PRÁTICA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 6º C/C § 2º DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. ... (2760973, 2760973, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)

Nesse diapasão, cabendo a parte autora o ônus de provar de maneira irrefutável a prestação do serviço, e não tendo se desincumbido desse “mister”, a sentença de 1º grau merece ser reformada para ser julgado improcedente o pedido inicial.

Considerando o provimento do recurso, a parte autora deverá arcar com o ônus da sucumbência.

Assim, aplicando a inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade declaro suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade processual concedida pelo juízo originário (arts. 85, §4º, III e 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Óbidos, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus sucumbencial e condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade processual concedida pelo Juízo de piso, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021